Tribunal: TJBA
Processo: 8179784-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179784-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS JUNIO CAMPOS DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
THIAGO FERNANDES MATIAS, RAFAEL FERNANDES MATIAS

APELADO: YAMAHA MOTOR CO., LTD.

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE PRODUTO EM MOTOCICLETA. FALHA NO SISTEMA DE FREIOS ABS. ALIENAÇÃO DO BEM DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DEFEITO DE FABRICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto vício em motocicleta, após homologação de desistência parcial dos pedidos de obrigação de fazer. O autor alegou falha no sistema de freios ABS que teria causado acidente, mas vendeu o veículo durante a instrução processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação do veículo pelo consumidor no curso do processo obsta o reconhecimento do dano moral decorrente de suposto vício do produto, especialmente quando tal alienação impossibilita a realização de prova pericial essencial.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não dispensa o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A alegação de defeito no produto enquadra-se na hipótese de responsabilidade pelo vício no produto (art. 18 do CDC), que pressupõe a comprovação do defeito, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

5. Os laudos técnicos, embora produzidos pela concessionária, são os únicos documentos de avaliação do bem constantes dos autos, e afastaram a existência de vício de fabricação, atribuindo a falha à obstrução do sensor por agente externo (sujeira), problema este que foi solucionado na primeira inspeção.

6. A alienação do veículo pelo autor durante a instrução processual impossibilitou a realização da prova pericial, que era indispensável para contradizer os laudos da fabricante e demonstrar a existência do defeito de fabricação.

7. Não restou comprovada sequer a ocorrência do acidente alegado, ausentes elementos como Boletim de Ocorrência, fotografias ou outros documentos probatórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso da apelação
cível
nº
8179784-11.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante
,
CARLOS JUNIO CAMPOS DA ANUNCIACAO
, e, como apelada,
YAMAHA MOTOR CO., LTD.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO ao apelo,
pelas razões contidas no voto condutor.